Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 49598174, consta o Ofício n. 3200/2023 - COORPRE, que comunica a extinção pelo pagamento do requisitório n. 0714223-76.2022.8.07.0000, expedido em favor de NICOLAU MUNDIM DA COSTA. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução em face de NICOLAU MUNDIM DA COSTA. II. No ID: 49998433, o exequente pediu a retificação do precatório de ID: 42794087 (PCT n. 0701190-82.2023.8.07.0000), expedido em favor da substituída NEUSA MARIA DA SILVA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. À luz do comprovante extraído do site da Receita Federal, defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 49998433 para determinar a retificação do PCT PJE 0714223-76.2022.8.07.0000, fazendo constar o número de CPF 268.912.041-00. Oficie-se à COORPRE e corrija-se a autuação. I. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador